Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704804-97.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SANTANA BUENO DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Santana Bueno de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante foi intimada para regularizar a representação processual conforme determina o art. 76 do Código de Processo Civil (id 20008913). A apelante informou que corrigiu o vício (id 20781878). É o relatório. O Advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração conforme disposição do art. 104, caput, do Código de Processo Civil. O art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício. O mandato foi conferido à Dra. Liana Carla Vieira Barbosa, OAB/PI n. 3.919. No entanto, o Dr. Henry Wall Gomes Freitas (OAB/DF n. 65.477, OAB/PI n. 4.344, OAB/MA n. 10.502-A e OAB/PA n. 19.157-A) assinou eletronicamente as peças apresentadas desde a petição inicial sem anexar o instrumento do substabelecimento (id 19896955, 19896954, 19898415, 19898445, 19898485, 19898502, 19936700, 20008913, 20781866, 20781867 e 20781868). O vício não foi sanado no prazo concedido. O instrumento de substabelecimento apresentado não contém a assinatura da Dra. Liana Carla Vieira Barbosa e a Advogada sequer assinou eletronicamente a peça. A assinatura eletrônica pertence ao Dr. Henry Wall Gomes Freitas, o qual não recebeu mandato e, por razões óbvias, não pode substabelecer para si poderes que não possui (id 20781879). Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pela sentença para onze por cento (11%) sobre o valor da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa devido ao benefício da gratuidade da justiça deferido à apelante (id 19898483, f. 8). Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator